Tribunal: TJDFT
Processo: 0000778-98.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta quanto ao crime de ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, no sentido de que o acusado ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual adéqua a pena-base no caso dos autos.
3. Exclui-se a agravante do motivo fútil da segunda fase da dosimetria do crime de ameaça, uma vez que o fundamento utilizado na sentença – o sentimento machista de posse do réu em relação à vítima – é um dos fatores que caracteriza a violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que a prática de crime nesse contexto já configura a agravante das relações domésticas, que foi reconhecida no caso dos autos.
4. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
6. Considerando as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o, incisos I e III, e do artigo 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria; excluir a agravante do motivo fútil; reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, diminuindo a pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção para 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção; mantido o regime inicial semiaberto, e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais).